Tribunal: TJDFT
Processo: 0726482-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. POSTULAÇÃO SOB PÁLIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO INEXIGÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. VÍCIO INEXISTENTE. COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. PERDAS E DANOS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O deferimento da gratuidade de justiça exime o apelante do pagamento de preparo quando da interposição de recurso, o que afasta a hipótese de deserção.
2. Na esteira da Lei Civil, a anulação ou desconstituição do negócio jurídico resulta no restabelecimento das partes à situação, o que enseja às partes a devolverem pagamentos ou coisas eventualmente recebidas por força do ato jurídico (art. 185, CC). Jurisprudência.
3. De acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Ao réu, a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. No caso sub judice, o requerido não comprovou a prévia ciência pelo autor quanto à inexecução do contrato que lhe foi sub-rogado e que assumiu o risco de não receber o objeto do contrato.
5. Comprovado o inadimplemento contratual, responde o devedor por perdas e danos (art. 389, CC).
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.